Tribunal: CARF
Processo: 10580.008925/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O aditamento recursal é prática que não possui amparo legal.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. RÉPLICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Não é possível conhecer de documentos idênticos aos da impugnação que foram meramente replicados em segunda instância de maneira desordenada. Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72.
PRELIMINAR. NULIDADE. INESPECIFICIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REJEIÇÃO.
Auto de Infração que contém discriminativos de débito com os valores devidos por competência de maneira específica e preenche os demais requisitos do art. 11 do Decreto no 70.235/72 não pode ser considerado nulo. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO.
Não há cerceamento ao direito de defesa quando, a autoridade julgadora indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao desate da querela ou impraticáveis, Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72. Preliminar rejeitada.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RECOLHIMENTO DE ADICIONAL AO SAT E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS VIA SISTEMA FIES. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme o art. 10 da Lei n° 10.260, de 12 de julho de 2001, os títulos da dívida pública emitidos em favor do FIES se prestam exclusivamente para pagamentos de contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.008925/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.212 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
SOCIEDADE BAIANA DE EDUC EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
IMPOSSIBILIDADE
DE
ADITAMENTO
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
O aditamento recursal é prática que não possui amparo legal.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EM
RECURSO.
RÉPLICAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não é possível conhecer de documentos idênticos aos da impugnação que
foram meramente replicados em segunda instância de maneira desordenada.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos
ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
INESPECIFICIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO. REJEIÇÃO.
Auto de Infração que contém discriminativos de débito com os valores devidos
por competência de maneira específica e preenche os demais requisitos do art.
11 do Decreto no 70.235/72 não pode ser considerado nulo. Preliminar
rejeitada.
PRELIMINAR.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO.
Não há cerceamento ao direito de defesa quando, a autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao
desate da querela ou impraticáveis, Conforme o art. 18 do Decreto no
70.235/72. Preliminar rejeitada.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se
sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.008925/2007-53
Fl. 1898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.212 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008925/2007-53

recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RECOLHIMENTO DE ADICIONAL AO SAT
E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS VIA SISTEMA FIES.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme o art. 10 da Lei n° 10.260, de 12 de julho de 2001, os títulos da
dívida pública emitidos em favor do FIES se prestam exclusivamente para
pagamentos de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a decadência do lançamento, exceto no que se refere às
contribuições destinadas a terceiras entidades relativas à competência 12/2001.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SOCIEDADE BAIANA DE
EDUC EMPRESARIAL LTDA contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador – DRJ/SDR – que rejeitou a impugnação apresentada para
manter a exigência, referente às competências 02/1999 a 12/2001, das
(...) contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à
parte da empresa, inclusive para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT e as destinadas às entidades e fundos (terceiros), de
acordo com o FPAS 5740, como INCRA, SESC, SEBRAE e
Salário Educação e às diferenças de acréscimos legais.” (f. 73;
destaques deste voto)
Fl. 1899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.212 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008925/2007-53

Colaciono, por ora, somente o acórdão da decisão recorrida que, ao apreciar as
teses lançadas em sede impugnação (f. 952/959), restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1998 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições
previdenciárias é de 10 anos.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SEGURADO
EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez caracterizados os pressupostos do segurado empregado,
são devidas as contribuições previdenciárias pertinentes à relação
de emprego.
O Lançamento Procedente (f. 952; sublinhas deste voto)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 04/04/2008, recurso
voluntário (f. 964/996), replicando as mesmas teses apresentadas em sede de impugnação. Em
caráter preliminar, afirmou i) ter sido a exigência fulminada pela decadência; ii) padecer a
NFLD de nulidade; e, iii) dever ser anulado o acórdão da DRJ. Quanto ao mérito, aduz, em
apertada síntese, que as exigências não seriam devidas, seja pelo seu adimplemento integral, seja
pela não incidência: i) quanto ao adicional ao SAT e às contribuições devidas a terceiros, vez que
teria sido o “(...) pagamento efetivado via títulos do FIES (...)” (f. 986); ii) quanto às
contribuições dos segurados autônomos, afirma que já teriam sido quitadas ou que não poderiam
ser enquadradas como pró-labore; iii) quanto à contribuição dos segurados empregados, insiste
que não poderiam ser os autônomos assim caracterizados pela autoridade fazendária.
Pediu ainda a juntada das “(...) mesmas folhas de pagamento já constante[s]
nos autos, devidamente assinadas pelo representante legal da empresa, convalidando-as como
válidas.” (f. 981)
Meses após o manejo do recurso voluntário acostou petição trazendo
(...) novos argumentos indispensáveis ao justo e escorreito
julgamento do feito, bem como, de outro lado, com vistas à
apresentação devidamente organizada dos documentos
inexoráveis à identificação dos fatos geradores que deram
origem a este processo e suas respectivas repercussões
jurídicas (...). – f. 1120.
Após ratificar as razões lançadas tanto em sede de impugnação quanto em seu
recurso voluntario, pediu
a) Seja reformada totalmente a decisão de fls. 952/959, para que
seja julgado improcedente o lançamento em tela, em virtude da
decadência do direito do Fisco em constituir o crédito tributário em
discussão, haja vista a previsão da Súmula Vinculante no 08 do
Supremo Tribunal Federal;
b) Em sendo ultrapassado requerimento anterior, seja reformada a
citada decisão, a fim de que seja reconhecida a nulidade da
famigerada notificação fiscal, que se apresenta contrária aos artigos
660 e 661 da Instrução Normativa SRP n° 03/2005;
c) Na hipótese de serem elididos os pedidos supra, seja anulada a
mencionada decisão, que, ao não permitir a realização da prova
Fl. 1900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.212 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008925/2007-53

pericial, bem como por desconsiderar as provas documentais
produzidas pela Recorrente, violaram os princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório;
d) Ainda, de forma subsidiária, que seja a reformada a decisão a
quo, com vistas à retificação dos erros de mérito perpetrados pela r.
Agente Fiscal, que lançou créditos tributários já extintos, lançou
créditos relativos à competências para as quais não havia respaldo
do Mandado do Procedimento de Fiscalização, considerou fatos
geradores inexistentes, arbitrou indevidamente valores a título de
pró-labore, ignorou pagamentos realizados pelos certificados do
FIES, ilegitimamente enquadrou autônomos na condição de
empregados, dentre tanto outros equívocos.” (f. 1128/1129)
Acostou à petição cópia de Recibos de Pagamento Autônomo (RPAs), Guias
de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIPs) – “vide” f. 1119/1895
–, além de “Dúvidas Frequentes – FIES”, extraído do sítio eletrônico da Caixa Econômica
Federal – f. 1133/1138.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, consabido
que todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do
art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses
previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo.
Para contrapor a decisão da DRJ, que asseverou ter a ora recorrente
apresentado “(...) alegações de incorreção do lançamento com base em cópias sem autenticação
de documentos, sem assinatura de representantes da empresa e sem demonstração contábil de
seus argumentos” (f. 957), acosta novamente a toda a documentação. A única diferença está na
assinatura de um de seus sócios aposta na folha de pagamento – a título exemplificativo, cf. f.
192 e f. 1082. Na petição juntada após o manejo do recurso voluntário diz fazer a “(...)
apresentação devidamente organizada dos documentos (...)” (f. 1120). Pela terceira vez
apresenta documentos idênticos aos já carreados em sede de impugnação e em grau recursal. A
mera assinatura de sócio da recorrente nas folhas de pagamento, evidentemente, nada muda o
deslinde da controvérsia; e, a apresentação da documentação requerida deveria ter sido feita de
forma ordenada desde primeira manifestação aos autos, e não apenas em espécie de aditamento
ao recurso voluntário, que carece de previsão legal, inclusive.
Apesar da inexistência de amparo legal, esta relatora procedeu o escrutínio da
petição apresentada e, mais uma vez, o que se constata é a mera réplica de argumentos já
declinados, com acréscimo apenas do julgamento da inconstitucionalidade do prazo decadencial
decenal. Por essas razões, dela não conheço e indefiro a juntada de toda documentação
juntada em segunda instância.
Fl. 1901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.212 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008925/2007-53

Feitos esses registros, conheço do recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
I – DAS PRELIMINARES
I. 1 – DA NULIDADE DA NFLD & DO ACÓRDÃO DA DRJ
De forma lacônica, diz que “[a] NFDL é nula, pois foi obscura em muitos
pontos da autuação, impossibilitando a defesa específica do contribuinte. Houve momentos em
que a autuação não especificou sequer o nome a e a rubrica da autuação, limitando-se a
especificar a competência, o que não é suficiente.” (f. 976) Sem especificar em quais
“momentos” teria sido sua defesa cerceada, pretende anular o lançamento.
A notificação de lançamento foi clara com relação às exigências efetuadas,
contendo descritivo detalhado de quais as contribuições apuradas, as competências e seus
respectivos fundamentos legais (f. 60/62). Teve a recorrente acesso ainda ao relatório fiscal (f.
73/75) e ao discriminativo analítico do débito (f. 6/19). Por não ter demonstrado que o
lançamento foi feito ao arrepio dos requisitos incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou
que tenham ocorrido quaisquer das causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo
diploma, rejeito a preliminar de nulidade arguída.
Diz ainda que a DRJ “(..) ao sequer apreciar o pedido de perícia, acabou por
cercear o direito e defesa da recorrente, merecendo a decisão ora atacada ser anulada.” (f. 980)
Do escrutínio da peça de impugnação noto ter a ora recorrente sequer justificado o motivo pelo
qual pretende a realização da perícia tampouco formulados os quesitos ou nomeado perito – “ex
vi” do inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Em franca colisão ao que determina o art. 16
do Decreto no 70.235/72, limitou-se requerer “(...) provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos, principalmente a juntada posterior de documentos e realização de perícia.” (f. 138) O
momento para apresentação de provas e das justificativas para a realização de prova pericial era
o da interposição da peça impugnatória; entretanto, falhou em fazê-lo.
A despeito de não ter expressamente rechaçado o pedido genérico de produção
de prova pericial, implicitamente a decisão recorrida o faz, ao asseverar que “[e]m nenhum
momento o contribuinte conseguiu trazer aos autos provas da invalidade ou irregularidade do
lançamento.” (f. 957) Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao desate da querela ou
impraticáveis. Por ser a prova documental suficiente para contrapor a exigência tributária, como
amplamente ressaltado pela decisão recorrida, inexiste razão para que seja ultimada a perícia.
Deixo de acolher, por essas razões, o pedido de nulidade da decisão.
I.2 – DA DECADÊNCIA
Consabido ter o exc. Supremo Tribunal Federal editado a Súmula Vinculante
de no 8, donde reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei
no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que traziam prazo decenal para a aferição
da prescrição e decadência dos créditos previdenciários. Em obediência ao comando da al. “a”
do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF, o entendimento vinculante firmado pela Corte
Constitucional há de ser aplicado ao caso concreto.
Fl. 1902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.212 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008925/2007-53

Para o desate da controvérsia, mister observar ainda o disposto em outra
súmula – a de no 99, editada por este eg. Conselho –, que determina que
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Fixadas essas premissas, passo à análise do acervo fático deste caderno
processual.
Em 30/05/2007 (f. 2) teve a ora recorrente ciência dos débitos lançados na
NFLD no 37.083.556-5, referentes às
(...) contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à
parte da empresa, inclusive para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT e as destinadas às entidades e fundos (terceiros), de
acordo com o FPAS 5740, como INCRA, SESC, SEBRAE e
salário Educação e às diferenças de acréscimos legais” entre
02/1999 a 12/2001 – f. 73; destaques deste voto.
De plano, independentemente da aferição de recolhimento a menor, certo que,
mesmo que aplicada a contagem do prazo decadencial previsto no inc. I do art. 173 do CTN,
estarão decaídas as parcelas exigidas nas competências 02/1999 a 11/2001, inclusive. Na
hipótese de ter havido recolhimento parcial na competência 12/2001 estará a totalidade da
exigência fulminada pela decadência. Por terem as contribuições aqui exigidas fundamentação
legal diversa, será feita uma análise em apartado de cada uma delas.
Na competência 12/2001 houve recolhimento parcial da contribuição da
empresa sobre as remunerações pagas, distribuídas ou creditadas a autônomos, avulsos e demais
pessoas físicas (f. 8); entretanto, não houve recolhimento da contribuição destinada a terceiros
Resta, por essa razão, não decaídas as contribuições devidas a terceiros, referentes à
competência 12/2001.
II – DO MÉRITO: DO (NÃO) RECOLHIMENTO DO ADICIONAL AO SAT E DAS
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS VIA SISTEMA FIES
Por terem as outras contribuições exigidas sido fulminadas pela decadência,
permanece apenas a tese arguída “[q]uanto às contribuições referentes à GILRAT e destinadas às
entidades e fundos” (f. 981-ss), referentes à competência 12/2001.
De acordo com a recorrente é indevida a exigência. Afirma que “(...) se não
fosse possível o pagamento das contribuições mediante os títulos do FIES, certo é que, os valores
pagos com os títulos devem ser compensados com o montante do débito previdenciário apontado
neste auto, sob pena de enriquecimento sem causa do INSS.” (f. 986) Adiro ao argumento
lançado na decisão recorrida no sentido de que
Fl. 1903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.212 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008925/2007-53

(...) os títulos da dívida pública emitidos em favor do FIES se
prestam exclusivamente para pagamentos de contribuições
previdenciárias de acordo com o art. 10 da Lei n° 10.260, de 12 de
julho de 2001, ipsís litteris:
Art. 10 Os certificados recebidos pelas instituições de ensino
superior na forma do artigo 90 serão utilizados para
pagamento de obrigações previdenciárias junto ao Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), ficando este autorizado a
recebê-los.
§ 1° É facultado às instituições de ensino superior a
negociação dos certificados de que trata este artigo com
outras pessoas jurídicas.
§ 2° Os certificados negociados na forma do parágrafo
anterior poderão ser aceitos pelo INSS como pagamento de
débitos referentes a competências anteriores a fevereiro de
2001
Assim, nenhuma das contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos (Salário Educação, Incra, SESC e SEBRAE) pode ser paga
com esses títulos. Apenas podem ser pagas com esses certificados
as contribuições sociais previdenciárias.
Nestes termos, todos os pagamentos efetuados através de
certificados de títulos do FIES não quitavam e nem poderiam
pretender quitar as contribuições destinadas a outras entidades e
fundos (Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE) por força da
restrição legal acima transcrita.
Logo, para todas as competências referidas nos anexos à
impugnação com questionamento de falta de apropriação dos
valores devidos às outras entidades e fundos [Salário Educação.
Incra, SESC e SEBRAE) cujos pagamentos foram efetuados
através de certificados de títulos da dívida pública emitidos em
favor do FIES não há qualquer correção a ser feita no lançamento.
Os recolhimentos efetuados em Guia de Recolhimento da
Previdência Social - GRPS são apropriados conforme a
especificação de cada campo: segurados e empresa e terceiros.
Os recolhimentos efetuados em Guia da Previdência Social - GPS
são apropriados do campo de valor do INSS para as contribuições
sociais previdenciárias arrecadadas dos segurados empregados (e
individuais a partir de 04/2003 - fora do período fiscalizado) e da
empresa - inclusive SAT/RAT/GILRAT e o campo “9. OUTRAS
ENTIDADES” VALOR DE para as contribuições destinadas a
outras entidades e fundos (Salário Educação, Incra, SESC e
SEBRAE).
(...)
Assim, pagamentos destinados a outras entidades e fundos (Salário
Educação, Incra, SESC e SEBRAE) não se confundem e não são
compensáveis com as contribuições sociais previdenciárias, na
forma do inciso II do art. 194 da IN SRP n° 3, de 14 de julho de
2005. (f. 957/958)

Rejeito, por essa razão, a tese suscitada.
III – DO DISPOSITIVO
Fl. 1904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.212 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008925/2007-53

Ante o exposto, em dou parcial provimento ao recurso para declarar a
decadência do lançamento, exceto no que se refere às contribuições destinadas a terceiras
entidades relativas à competência 12/2001.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1905
DF CARF MF
Documento nato-digital